Tribunal: TJSP
Processo: 1000627-46.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000627-46.2020.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
JULIA DA SILVA VALENÇO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MOTOROLA
MOBLILITY COMÉRCIO DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000627-46.2020.8.26.0079 -Voto no
2
APELAÇÃO
1000627-46.2020.8.26.0079
APELANTE
Julia da Silva Valenço
APELADA
Motorola
Moblility
Comércio
de
Serviços
Eletrônicos S.A.
COMARCA
Botucatu 1a Vara Cível
VOTO No 38.777
EMENTA
Ação indenizatória. Aparelho
celular. Alegação de defeito não sanado. Decadência em concreto
consumada, mesmo em se considerando a noticiada apresentação de
reclamação pré-processual. Artigo 26, inciso II, do CDC. Recurso
improvido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente, pelo reconhecimento da decadência, ação aforada por
consumidora com o fim de compelir a ré a devolver valor pago por aparelho
celular.
A autora pede seja invertido esse desfecho.
Para tanto a recorrente aponta que previamente
ao ajuizamento da ação ela apresentou a chamada reclamação pré-
processual, o que obstou a contagem do prazo decadencial, quadro que
desautorizava reputar consumada aquela causa extintiva.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000627-46.2020.8.26.0079 -Voto no
3
A autora ajuizou ação sob a assertiva de que
aparelho telefônico fabricado pela ré e adquirido por seu agora falecido em
novembro de 2018 veio a apresentar problemas de funcionamento, tendo
ela então procurado a assistência técnica da demandada, que se recusou a
efetuar a substituição do aparelho ou devolver o preço, porém, ao
equivocado argumento de que se cuidava de problema causado por mau
uso.
A ré, em defesa, asseverou que laudo elaborado
por profissionais especializados constatou que o problema ocorreu porque
houve contato do aparelho com água, fato que a eximia de responsabilidade.
O Juiz mandou que as partes se manifestassem
sobre a hipótese prevista no artigo 26 inciso II do Código de Defesa do
Consumidor e depois veio sob tal motivação a julgar improcedente a ação.
A autora aqui assevera não ter se consumado
aquela causa extintiva, porém, porque ela apresentou reclamação junto ao
CEJUSC, o que interrompeu o curso do prazo decadencial.
No entanto, a alegação não procede.
Como se vê a fls. 17, a audiência de conciliação
realizada naquele procedimento ocorreu em 10 de abril de 2019 e foi
infrutífera, tendo prazo decadencial por isso voltado, mas o ajuizamento da
presente ação apenas se deu em 5 de fevereiro de 2020, isto é, muito mais
de 90 dias depois daquele termo.
Logo, caso era mesmo de se reputar consumada
a decadência.
Não se justifica, destarte, a postulada reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000627-46.2020.8.26.0079 -Voto no
4
sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC agrava-se a
condenação da recorrente em honorários advocatícios que passa a R$
2.000,00, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator